Tribunal: TJPA
Processo: 0004142-23.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004142-23.2019.8.14.1875

APELANTE: MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LIMA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL –
ERROR IN PROCEDENDO
– NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA –PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto.

2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

3. Error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao indeferir petição inicial que elenca suficientemente os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

4. Necessidade de anulação da sentença atacada com a devolução dos autos ao juízo originário para dar prosseguimento ao feito e prestar tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LIMA contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Materiais e Morais, movida contra BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

O juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos (ID 5012158):

Assim, ante a inércia do(a) autor(a), devidamente intimado(a), para proceder a emenda a inicial, presume-se o seu desinteresse no prosseguimento do feito, ante o desatendimento da ordem judicial, razão pela qual se impõe a extinção do processo.

Isto posto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, § único, c/c art. 485, inciso X, do CPC.

Sem condenação em custas processuais, ante a gratuidade deferida nos autos. Sem honorários advocatícios.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora apresentou apelação (ID 5012159) alegando: a) a desnecessidade de emenda a inicial; b) a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito; c) a inaplicabilidade do princípio
venire contra factum proprium.
Ao final,
requer a decretação de nulidade da sentença para que seja dado regular andamento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.

Entendeu o juízo originário que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial, deixando de provar que tenha tentado conseguir administrativamente o extrato da conta, ou que o banco requerido tenha se negado a resolver a questão na via extrajudicial, ou que tenha sido impedido de emitir o extrato no caixa eletrônico. Em vista disso, o magistrado entendeu que a autora incorreu na previsão do art. 321, parágrafo único do CPC, segundo o qual a exordial será indeferida caso o autor não cumpra diligência determinada pelo juízo do feito, não havendo que se falar, neste caso específico, em aplicação do princípio da fungibilidade ou instrumentalidade das formas.

Por sua vez, a Apelante alega a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da inicial, pois não haveria qualquer vício na exordial para justificar a sentença extintiva e, ainda, que a ausência de tentativa de solução na via administrativa não autoriza o magistrado a indeferir, de plano, a petição inicial.

Aduz também que a sentença vergastada vai de encontro aos princípios que informam a economia, a instrumentalidade do processo e a primazia da decisão de mérito, além do direito de acesso à justiça.

Por fim, ressalta a Recorrente que a petição inicial continha todos os requisitos do art. 319 do CPC, estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não apresentando defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão à Apelante, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, inexistindo justificativa para considerar a peça inepta.

A Recorrente pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco Apelado e, consequentemente, do empréstimo consignado efetuado em seu nome, no valor total de R$ 931,00 (novecentos e trinta e um reais), o qual afirma não ter realizado.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (ID 5012157, p. 22).

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo como cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na exordial, a autora requer a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor para comprovar a inexistência da relação contratual, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato, não se pode exigir que a Apelante, em sua petição inicial, já colacione aos autos todas as provas necessárias ao convencimento do juiz, sob pena de se tornar inócua a realização da fase instrutória do processo. Ressalto que as informações e documentos apontados pelo magistrado, ainda que sejam necessários em seu entender para a análise do mérito da demanda, não podem ser considerados documentos essenciais à propositura da ação nos termos do art. 320 do CPC, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da exordial.

Desta forma, verifico
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao indeferir petição inicial que elenca suficientemente os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO: SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01631783-09, 189.016, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. Em regra, o pedido deve ser certo e determinado, salvo as hipóteses taxativas contidas nos incisos I a III do art. 324 do CPC/15. No caso concreto, foi formulado pedido certo e determinado, sendo que conteúdo da inicial não prejudica o exercício da ampla defesa. Afastamento da inépcia da petição inicial que implica desconstituição da sentença. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075165290, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 15/03/2018)

De tal modo, considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações da autora, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado do magistrado sentenciante, pois a peça inaugural se apresentar hábil à instauração da lide.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada com a devolução dos autos ao juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito e prestar tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3. Parte dispositiva:

Isto posto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença recorrida,
devolvendo os autos à origem
para o regular processamento da ação,
conforme fundamentação supra
.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/10/2021